Tribunal: CARF
Processo: 11274.720209/2023-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE INEXISTENTE.
As normas que regulam o julgamento tributário fiscal em primeira instância não preveem a possibilidade de sustentação oral e nem exige intimação prévia ao sujeito passivo em relação às sessões realizadas no âmbito dos colegiados das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). REUNIÃO SÍNCRONA. SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. ENCAMINHAMENTO. CARF. SÍTIO ELETRÔNICO. CARTA DE SERVIÇOS. FORMULÁRIO ESPECÍFICO. TEMPESTIVIDADE. OBRIGATORIEDADE.
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação oral nas sessões virtuais de julgamento das turmas ordinárias do CARF. Com efeito, dita pretensão terá de ser apresentada, exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponibilizado no sítio deste Conselho, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da respectiva reunião.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive aqueles recebidos a título de gratificações.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991 não integram o salário-de-contribuição.
Impossibilidade de analisar a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas trabalhistas supostamente pagas quando, na constituição do crédito previdenciário, a autoridade fiscal não as segrega devido a não apresentação das folhas de pagamentos analíticas pelo sujeito passivo.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. GRAU DE RISCO.
Para os órgãos da Administração Pública em geral a alíquota SAT/RAT foi alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da edição do Decreto 6042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do Regulamento da Previdência Social. Inexiste, no período do lançamento, norma que permita a redução da alíquota.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada se enquadra na hipótese prevista pela norma.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720209/2023-94
ACÓRDÃO
2101-002.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE PARIPUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas
comportam decisão de mérito.
JULGAMENTO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE INEXISTENTE.
As normas que regulam o julgamento tributário fiscal em primeira instância
não preveem a possibilidade de sustentação oral e nem exige intimação
prévia ao sujeito passivo em relação às sessões realizadas no âmbito dos
colegiados das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
REUNIÃO
SÍNCRONA.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. ENCAMINHAMENTO. CARF. SÍTIO
ELETRÔNICO.
CARTA
DE
SERVIÇOS.
FORMULÁRIO
ESPECÍFICO.
TEMPESTIVIDADE. OBRIGATORIEDADE.
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de
sustentação oral nas sessões virtuais de julgamento das turmas ordinárias
do CARF. Com efeito, dita pretensão terá de ser apresentada,
exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponibilizado no sítio
deste Conselho, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da respectiva
reunião.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.
Fl. 5842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720209/2023-94
2
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive aqueles recebidos a título de gratificações.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo
28 da Lei no 8.212/1991 não integram o salário-de-contribuição.
Impossibilidade de analisar a incidência de contribuições previdenciárias
sobre verbas trabalhistas supostamente pagas quando, na constituição do
crédito previdenciário, a autoridade fiscal não as segrega devido a não
apresentação das folhas de pagamentos analíticas pelo sujeito passivo.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. GRAU DE RISCO.
Para os órgãos da Administração Pública em geral a alíquota SAT/RAT foi
alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em
decorrência da edição do Decreto 6042, de 12/02/2007, que modificou o
anexo V do Regulamento da Previdência Social. Inexiste, no período do
lançamento, norma que permita a redução da alíquota.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado
da atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a
situação fática verificada se enquadra na hipótese prevista pela norma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, indeferir o
pedido de intimação da Procuradoria do Município para fins de realizar sustentação oral e, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles - Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 5843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720209/2023-94
3
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Antonio Sávio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa e Mário Hermes Soares Campos.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de julgar recurso voluntário (e-fls. 5823/5830) interposto em face do
acórdão no 101-027.109 (e-fls. 5787/ 5803), exarado em 17/04/2024, ao julgar improcedente a
impugnação (e-fls. 1674/1679) e manter a exigência fiscal formalizada nos autos-de-infração (e-fls.
02/13 e e-fls. 14/21) relativos às contribuições previdenciárias previstas no artigo 20 e nos incisos
I, II e III do artigo 22, todos da Lei no8.212/1991.
2.
A decisão de piso relatou a autuação e os argumentos formulados ao tempo da
impugnação. Faz-se a transcrição de parte do relatório.
Início da transcrição do Relatório inserto no Acórdão no 101-027.109
Conforme o Relatório Fiscal, o(s) Auto(s) de Infração foram lavrados em
decorrência das seguintes constatações e procedimentos adotados no decorrer da
ação fiscal:
1. INTRODUÇÃO
[...]
• 1.4 O sujeito passivo é uma pessoa jurídica de direito público, estando
enquadrado no código 582 do Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS.
2. PROCEDIMENTO FISCAL
• 2.1 A Auditoria Fiscal foi distribuída por meio do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal identificado em epígrafe, no qual estão definidos os tributos
objeto de verificação (Contribuições Previdenciárias e PASEP), bem como o
período de abrangência: 01/2019 a 12/2020 (inclusive 13° salário) para as
Contribuições
Previdenciárias
da
Empresa/Empregador
e
Contribuições
Previdenciárias dos Segurados Empregados, Contribuintes Individuais e
Transportadores Autônomos.
[...]
• 2.4 Em atendimento ao TIPF, foi juntado ao Processo-Dossiê de Comunicação
com o Contribuinte - DCC n° 13083.182202/2022-53 (especificado na intimação),
através do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA de 01/02/2023, a seguinte
documentação:
Fl. 5844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720209/2023-94
4
• Resumos Mensais de Folhas de Pagamento identificados pelo município
como:
"CONSELHO",
"EFETIVO",
"COMISSÃO",
"CONTRATADO",
"CONTRATADO 20", "CONTRATADO COVID 19", "CONTRATADO EJA",
"SUPLEMENTAR COMISSÃO", "SUPLEMENTAR CONSELHO", "SUPLEMENTAR
CONTRATADO", "SUPLEMENTAR CONTRATADO 20", "SUPLEMENTAR
CONTRATADO EJA" e "SUPLEMENTAR EFETIVO";
• Balancetes da Receita competências 01/2019 a 12/2020;
• Balancetes da Despesa competências 01/2019 a 12/2020;
• Documentos de identificação do representante legal e contador.
[...]
• 2.8 Foram analisadas, no decorrer dos trabalhos da Auditoria Fiscal, as
informações constantes dos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, em especial aquelas declaradas pelo sujeito passivo por meio da Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP. Foram
consideradas as GFIP declaradas para o CNPJ da Prefeitura Municipal de
Paripueira e CNPJ vinculados ao CNPJ principal.
• 2.9 Foram totalizados na Planilha n° 031 os valores das remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais declaradas nas GFIP do
MUNICÍPIO DE PARIPUEIRA representado pela PREFEITURA MUNICIPAL (CNPJ
35.561.471/0001-53) e da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CNPJ
30.949.243/0001-31).
• 2.10 Para o período objeto deste procedimento fiscal, não foram informadas
GFIP para os seguintes entes vinculados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – FMAS (CNPJ 16.806.221/0001-91), FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA
PARIPUEIRA (CNPJ 11.432.702/0001-60) e ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
INFANTIL
PROFESSORA
MARINALVA
FELIX
DO
NASCIMENTO
(CNPJ
13.179.034/0001-37).
• 2.11 Foram consideradas neste lançamento as últimas GFIP de cada entidade,
em cada competência, enviadas antes do início da presente ação fiscal e
constantes do banco de dados da RFB (sistema GFIP Web) com a situação
"EXPORTADA".
• 2.12 As GFIP porventura transmitidas após o início da auditoria não foram
consideradas para fins de confissão de dívida, considerando que o contribuinte
estava sob procedimento fiscal já iniciado, o que exclui sua espontaneidade, nos
termos do § 1°, do art. 7°, do Decreto-Lei n° 70.235, de 06 de março de 1972
(publicada no Diário Oficial da União -D.O.U., em 07 de março de 1972).
3. DOS AUTOS DE INFRAÇÃO RELATIVOS AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS

1 Planilha no 03 (e-fls. 48/50). Nota do relator no CARF.
Fl. 5845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720209/2023-94
5
• Constituem fatos geradores das contribuições lançadas nos Autos de Infração -
AI "Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador" e "Contribuição
Previdenciária dos Segurados", os pagamentos de remuneração aos segurados
empregados e contribuintes individuais, servidores da Administração Direta do
Poder Executivo do Município de Paripueira, vinculados ao Regime Geral de
Previdência Social - RGPS, cujos valores não foram informados pela empresa em
suas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP.
• Em decorrência do descumprimento, por parte do Município, de suas obrigações
tributárias principais legalmente estabelecidas, foram lavrados os seguintes Autos
de Infração - AI:
3.1 AUTO DE INFRAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR
• 3.1.1 Decorrente das remunerações pagas, devidas ou creditadas pelo sujeito
passivo, em função dos serviços prestados por seus empregados e contribuintes
individuais, segurados obrigatórios da Previdência Social, nas competências
compreendidas no período do débito, não integralmente declaradas nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
• 3.1.2 Os valores pagos aos segurados empregados foram apurados através da
análise dos Resumos Mensais das Folhas de Pagamento apresentados pelo ente,
anexadas ao Dossiê de Comunicação com o Contribuinte - DCC n°
13083.182202/2022-53 em atendimento ao Termo de Início de Procedimento
Fiscal - TIPF. Os Resumos das Folhas de Pagamento apresentados foram
identificados pelo município no DCC como "CONSELHO", "EFETIVO", "COMISSÃO",
"CONTRATADO", "CONTRATADO 20", "CONTRATADO COVID 19", "CONTRATADO
EJA", "SUPLEMENTAR COMISSÃO", "SUPLEMENTAR CONSELHO", "SUPLEMENTAR
CONTRATADO",
"SUPLEMENTAR
CONTRATADO
20",
"SUPLEMENTAR
CONTRATADO EJA" e "SUPLEMENTAR EFETIVO".
• A Planilha n° 012 totaliza por competência os valores pagos a estes segurados
que foram considerados base de cálculo da contribuição previdenciária devida.
Foram consideradas como base de cálculo da contribuição previdenciária as
seguintes rubricas constantes nos Resumos da Folhas de Pagamento:
100 - CARGO EM COMISSÃO
101 - VENCIMENTO FIXO
102 - SALÁRIO CONTRATADO - CLT
119 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
126 - SUBSÍDIO
131 - COMPLEMETAÇÃO CARGA HORÁRIA - M

2 Planilha no 01 (e-fls. 36/39). Nota do relator no CARF.
Fl. 5846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720209/2023-94
6
132 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
133 - ADICIONAL DE FÉRIAS
136 - GRAT DIRETOR/DIRETOR ADJ UNIDA
140 - ADICIONAL NOTURNO
181 - GRATIFICAÇÃO
192 - QUINQUENIO
200 - 13°SALÁRIO
226 - DIFERENÇA VERCIMENTO PROVENTO
237 - PAGAMENTO DECISÃO JUDICIAL
• Tais rubricas também foram informadas pelo Município de Paripueira como Base
de Cálculo da contribuição previdenciária em Tabela de Incidência apresentada
pelo ente em atendimento ao Termo de Início de Procedimento Fiscal.
• Dos valores mensais obtidos foram deduzidos os valores declarados nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) referentes aos
segurados empregados.
• Os resultados obtidos configuram as bases de cálculo lançadas neste Auto de
Infração referentes a estes segurados e estão demonstrados na Planilha n° 043.
• Conforme consulta ao Sistema de Informações dos Regimes Públicos de
Previdência
Social
-
CADPREV,
no
endereço
eletrônico
https://cadprev.previdencia.gov.br, não existem dados referentes a segurados
vinculados a Regime Próprio de Previdência Social - RPPS para o Município de
Paripueira durante o período fiscalizado (01/2019 a 12/2020). Desta forma,
estavam vinculados ao Regime Geral de Previdência Social -RGPS, durante o
período fiscalizado, enquadrados como segurados obrigatórios, todos os
servidores do município de acordo com o art. 12 da Lei n.o 8.212/91.
• 3.1.3 Quanto aos valores pagos aos segurados contribuintes individuais, a Pessoa
Jurídica fiscalizada, apesar de intimada através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal e reintimada através do Termo de Intimação Fiscal n° 001,
não apresentou os documentos necessários para a correta apuração dos tributos
porventura devidos referentes a estes segurados e não justificou o motivo do seu
procedimento. Portanto, tais débitos foram aferidos através da análise dos
Balancetes da Despesa, totalizando por competência os valores lançados sob o
elemento de despesa 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física).
• O arbitramento tem como fundamentação legal o art. 33, § 3°, da Lei n.o
8.212/91, transcrito abaixo:

3 Planilha no 04 (e-fls. 51). Nota do relator no CARF.
Fl. 5847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720209/2023-94
7
"Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei n'
11.941, de 2009).
§ 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei n°
11.941, de 2009)"
• Dos valores mensais obtidos foram deduzidos os valores declarados nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) referentes aos
segurados contribuintes individuais. Os resultados obtidos configuram as bases de
cálculo lançadas neste Auto de Infração referentes aos mesmos e estão
demonstrados na Planilha n° 07.
• 3.1.4 As contribuições de responsabilidade da empresa estão discriminadas nos
incisos I, II e III do art. 22, da Lei n°8.212/199 1:
• 3.1.5 Quanto à contribuição das empresas estabelecida no art. 22, inciso II da Lei
n° 8.212/91 (destinada ao financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58
da Lei n° 8.213 de 24 de julho de 1991, e dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - GILRAT ou simplesmente RAT), incidem as alíquotas de 1%, 2% ou 3%,
conforme, na atividade preponderante da empresa, o risco de acidentes do
trabalho seja considerado respectivamente leve, médio ou grave. O Anexo V do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99,
com a redação trazida pelo Decreto n° 6.957/2009, define a RELAÇÃO DE
ATIVIDADES PREPONDERANTES E CORRESPONDENTES GRAUS DE RISCO
(conforme a classificação nacional de atividades econômicas). Com a entrada em
vigor do Decreto n° 6.042/2007, a definição dos graus de risco de acidentes do
trabalho do referido Anexo V passou a ser efetuada com base no código CNAE
Fiscal. De acordo com essa classificação, o Município no período fiscalizado,
enquadra-se no código "84.11-6-00 - Administração Pública em Geral", cujo grau
de risco de acidentes do trabalho na referida atividade é considerado médio,
correspondendo, portanto, a uma alíquota de contribuição GILRAT de 2% (dois
por cento).
• 3.1.6 As alíquotas ajustadas do RAT utilizadas nos cálculos foram obtidas pela
multiplicação da alíquota RAT de 2% (dois por cento) pelo FAP - Fator Acidentário
de Prevenção da entidade. O FAP consiste num multiplicador com quatro casas
decimais que varia de cinco décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), sendo
aplicado à respectiva alíquota de contribuição GILRAT, e encontra-se estabelecido
no art. 202-A do Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99. Sua criação foi prevista pela Lei n° 10.666/2003 (art. 10). Através de
consulta ao Sistema SISCOL - Sistema de Cadastramento On-Line da RFB, verificou-
Fl. 5848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720209/2023-94
8
se que o valor do FAP para os anos de 2019 e 2020 para o Município de Paripueira
(CNPJ 35.561.471/0001-53) foi de 1,2638 e 0,5000 respectivamente.
• 3.1.7 Período do Débito: 01/2019 a 12/2020 (inclusive 13° salário - 13/2019 e
13/2020).
• 3.1.8 Valor do Débito (Consolidado em 04/05/2023): R$ 20.283.947,83 (VINTE
MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE
REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).
• 3.2 AUTO DE INFRAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS
• 3.2.1 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS
• Decorrente das contribuições dos segurados empregados para a Seguridade
Social, incidentes sobre a remuneração a eles paga, cujos descontos das
respectivas remunerações por parte do Município, não foram integralmente
declarados nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
- GFIP.
• As remunerações pagas aos segurados empregados foram apuradas conforme
descrito no item 3.1.2 deste relatório.
• Quanto aos Resumos das Folhas de Pagamento apresentados, discriminados no
item 3.1.2, somente nos resumos denominados "CONSELHO" e "EFETIVO", havia
informação de contribuição previdenciária dos segurados empregados. Tais
descontos foram totalizados por competência e estão demonstrados na Planilha
n° 014 na coluna "C".
• Nos demais Resumos de Folhas de Pagamentos apresentados, não constavam
informações referentes a descontos de contribuições previdenciárias sofridos
pelos segurados empregados. Sobre os valores das remunerações pagas a estes
segurados, incidem as contribuições para a Seguridade Social, nos termos do art.
20, caput e § 1°, combinado com o art. 28, inciso I, todos da Lei n° 8.212/91, cuja
responsabilidade pela arrecadação e recolhimento era do Município, nos moldes
do art. 30, inciso I, alíneas "a" e "b", da mesma Lei n° 8.212/91. Portanto, as
contribuições foram aferidas a partir da aplicação da alíquota mínima vigente à
época para tais contribuições - 8% (oito por cento) para pagamento de
remuneração até 29/02/2020. A partir de 01/03/2020, passam a vigorar as novas
alíquotas estabelecidas na Reforma da Previdência (EC n° 103/2019) sendo de
7,5% a alíquota mínima (IN RFB n° 2110/2022, art. 35, inciso II). Portanto, para os
Resumos de Folhas de Pagamento denominados "COMISSÃO", "CONTRATADO",
"CONTRATADO
20",
"CONTRATADO
COVID
19",
"CONTRATADO
EJA",
"SUPLEMENTAR COMISSÃO", "SUPLEMENTAR CONSELHO", "SUPLEMENTAR
CONTRATADO",
"SUPLEMENTAR
CONTRATADO
20",
"SUPLEMENTAR
CONTRATADO EJA" e "SUPLEMENTAR EFETIVO", as contribuições previdenciárias
dos segurados empregados foram apuradas considerando o valor mínimo da

4 Planilha no 01 (e-fls. 36/39). Nota do relator no CARF.
Fl. 5849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720209/2023-94
9
contribuição devida, 8% ou 7,5% conforme a competência, incidente sobre as
remunerações destes segurados. Os resultados obtidos foram totalizados por
competência e estão demonstrados Planilha n° 055.
• As contribuições devidas pelos segurados empregados que foram informadas
pelo ente nos Resumos de Folhas de Pagamento apresentados, bem como as
contribuições que foram aferidas no caso dos resumos onde tais valores não
foram informados, foram totalizadas por competência. Do resultado, foram
deduzidas as contribuições descontadas dos segurados Empregados declaradas
nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP). Os
resultados obtidos por arbitramento, configuram as contribuições dos segurados
empregados lançadas neste Auto de Infração e estão demonstrados na Planilha n°
06.
• O arbitramento tem como fundamentação legal o art. 33, § 3°, da Lei n.o
8.212/91.
• Período do Débito: 01/2019 a 12/2020 (inclusive 13° salário - 13/2019 e
13/2020)
• 3.2.2 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
• Decorrente das contribuições dos segurados contribuintes individuais para a
Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração a eles paga, cujos descontos
das respectivas remunerações por parte do Município, não foram integralmente
declarados nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
- GFIP.
• As remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais foram apuradas
conforme descrito no item 3.1.3 deste relatório.
• Sobre os valores das remunerações pagas aos segurados contribuintes
individuais incidem as contribuições dos segurados contribuintes individuais para
a Seguridade Social, nos termos do art. 21, combinado com o art. 28, inciso III,
todos da Lei n° 8.212/91, cuja responsabilidade pela arrecadação e recolhimento
era do Município, nos moldes do art. 30, inciso I, alíneas "a" e "b", da mesma Lei
n° 8.212/91. As contribuições foram apuradas a partir da aplicação da alíquota
vigente à época para tais contribuições - 11% (onze por cento).
• Período do Débito: 01/2019 a 12/2020
• 3.2.3 Valor do Débito (Consolidado em 04/05/2023): R$ 7.957.364,59 (SETE
MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E
QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).
• 3.3 A discriminação dos fatos geradores (competência, forma de apuração, base
de cálculo, alíquota, valor devido e enquadramento da multa de ofício) encontra-

5 Planilha no 05 (e-fls. 52/55). Nota do relator no CARF.
Fl. 5850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720209/2023-94
10
se nos DEMONSTRATIVOS DE APURAÇÃO, partes componentes do Auto de
Infração.
• 3.4 DOS JUROS
• Os valores não recolhidos no prazo legal estabelecido, lançados neste Processo
Administrativo Fiscal, estão sujeitos à atualização por meio da Taxa Referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. A fundamentação legal
encontra-se detalhada nos relatórios "Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal" e "Demonstrativo de Multa e Juros de Mora", integrantes do presente PAF.
• 3.5 DAS MULTAS
• Nos termos do art. 35-A, da Lei n°8.212/1991, artigo este incluído pela Lei
n°11.941, de 27 de maio de 2009 (D.O.U. em 28/05/2009), nos casos de
lançamento de ofício deve-se aplicar as multas regulamentadas no inciso I, art. 44,
da Lei n° 9.430/1996, de 27 de dezembro de 1996 (D.O.U. em 30/12/1996), in
verbis:
• Conforme estipulado no art. 44, §2°, da Lei n° 9.430/1996, a multa aplicada foi
agravada em 50%, passando a ser de 112,50% por não ter o sujeito passivo
atendido intimação para apresentar arquivos digitais contendo informações da
folha de pagamento de remuneração dos segurados que prestaram serviços de
qualquer natureza ao ente no período de apuração, bem como arquivos digitais
contendo informações relativas aos lançamentos contábeis de acordo com o
leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD) versão
1.0.0.3, aprovado pelo ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COFIS N° 44 DE
24/08/2020, e alterações posteriores. Tais solicitações foram efetuadas através do
Termo de Início de Procedimento Fiscal e do Termo de Intimação Fiscal – TIF n°
001.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação em 14/06/2023, anexada às fls. 1674-1679, cujos
pontos relevantes para a solução do litígio são:
3 - DA DEFESA PROPRIAMENTE DITA.
3.1 - Da Nulidade de notificação de lançamento. Da ofensa do princípio da ampla
defesa e do contraditório. Da ausência de documentos obrigatórios do auto de
infração
• O Decreto n.o 70.235/72, que é o instrumento legal disciplinador do processo
administrativo fiscal no âmbito federal, dispõe sobre o conteúdo obrigatório do
Auto de Infração.
• Diante da leitura dos dispositivos supratranscritos, resta fácil a percepção da
necessidade da demonstração matemática da determinação da exigência
tributária constante da notificação de lançamento, consoante o inciso II, do
transcrito art. 11, aliado ao fato da necessidade de demonstrações precisas das
disposições legais infringidas.
Fl. 5851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720209/2023-94
11
• Tal obrigatoriedade reflete os princípios constitucionais da "ampla defesa" e do
"contraditório", como forma de possibilitar ao autuado o pleno exercício de sua
defesa.
• Ocorre que, quando da lavratura na citada notificação, ora guerreada, não foram
disponibilizadas a empresa as informações necessárias, mas tão somente o valor
de débito.
• Verifica-se, ademais, que a disposição legal citada como infringida1 em nada se
refere ao descrito nos demais elementos da referida notificação.
• Ora, Exmo Julgador, desse modo, como pode ser possível o pleno exercício da
ampla defesa por parte da empresa notificada se ele não teve ciência
corretamente da determinação da exigência tributária?
• As relatadas omissões representam vícios insanáveis da presente notificação
fiscal, razão pela qual deve ser o referido instrumento anulado por esse Órgão
Administrativo.
3.2 - Da nulidade do auto de infração. Do valor/percentual da multa aplicada:
confisco.
• A Constituição Federal veda a utilização do tributo com efeito confiscatório,
sendo assim entendidas também as penalidades aplicadas, sempre que forem em
medidas desproporcionais ao seu objetivo punitivo, cabendo nesse caso a
aplicação do princípio da proporcionalidade ou princípio da proibição de excesso.
• Delineada, assim, a natureza da multa fiscal como inconteste "longa manus" do
próprio contexto do tributo, já que criada apenas para lhe dar efetividade, resta
salientar que todos os princípios e vedações ao poder de tributar pertinentes ao
tributo também terão, necessariamente, incidência sobre a multa ou penalidade
pecuniária de natureza tributária, posto que, evidentemente, parte de sua própria
fenomenologia jurídica.
• Destarte, o princípio constitucional aqui inserto, que proíbe a instituição de
tributo com efeito de confisco é de todo, e em tudo, aplicável às penalidades
tributárias, consistentes nas denominadas multas fiscais. Esse também é o
posicionamento da doutrina.
• Observe-se que no presente caso não há prova cabal de sonegação fiscal ou
outro ilícito fiscal.
• Desse modo, é assim Excelência que deve ser entendida a multa ora aplicada a
empresa - CONFISCO, uma vez que a eventual falha apontada deve ser
minimizada em razão de houve pagamento de contribuições para o PASEP.
• Não parece justo e razoável punir o município que efetivamente pagou, ainda
que a menor.
3.3 Da ofensa ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da
multa
Fl. 5852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720209/2023-94
12
• Como acertadamente afirma Paulo Vaz (2002), a proporcionalidade "[...] irá
definir os critérios de delimitação da relação meio-fim, assegurando a restrição na
exata medida do necessário e evitando excessos. Vai salvar o núcleo essencial do
direito tutelado pelo princípio relativizado".
• Bem como, diz que, a proporcionalidade e razoabilidade constituem vertentes
ou dimensões do princípio do devido processo legal e, voltadas, para o direito
material e vocacionadas ao aperfeiçoamento dos ideais de justiça que devem
nortear os julgamentos.
• O princípio da proporcionalidade exige primeiro que o meio de restrição seja
adequado e necessário para atingir o seu objetivo, devendo a lesão do bem
jurídico tutelado ser proporcional ao direito atingido pela sanção.
• Nota-se que, no presente caso, não foram observados os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa, na medida em que a
mesma foi fixada no percentual de 112,5% indo muito além do razoável.
• A justificativa utilizada para o arbitramento da multa foi a de que a defesa foi
protocolada fora do prazo, no entanto, como restará provado, não há que se falar
em defesa fora do prazo, tendo em vista que a defesa foi protocolada e enviada
por e-mail dentro do prazo legal, conforme documentos em anexo.
• Ademais, constam, em anexo, os recibos de validação, documento este que
comprova que o documento estava de acordo com o exigido pela Receita Federal,
de modo que, também não há que se falar que os documentos enviados não
estavam dentro do padrão exigido.
4. Do mérito
Se equivoca de maneira assaz o Auditor ao fundar a autuação porque a
contratação dos Obreiros citados restou viciada desde o seu nascedouro,
porquanto realizada à margem do limite estabelecido por Texto Constitucional,
consoante será declinado a seguir.
O Diploma Celetista não se aplica ao caso presente diante de flagrante de modo
que não é o município obrigado a recolher as contribuições previdências daqueles
que labutam sob o pálio consolidado, o que - repisa-se - não se aplica à situação
verificada nestes Autos.
Além disso, os contratados ingressam no serviço público de forma "clandestina",
sem a aprovação em prévio concurso de provas ou de provas e títulos, imbuindo
de extrema ilegalidade a relação jurídico-laboral havida entre as partes, restando
ao Obreiro apenas a possibilidade de perceber o correspondente ao que foi
trabalhado e não pago, e ainda a eventual saldo de FGTS, senão veja-se o que
dispõe a Súmula 363 do Superior Pretório Obreiro, in verbis: A contratação de
servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público,
encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2°, somente lhe conferindo direito ao
pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas
Fl. 5853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720209/2023-94
13
trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores
referentes aos depósitos do FGTS.
Assim, Douto Julgador, é que se mostra incapaz de prosperar o auto de infração
aqui esgrimado.
Aqui, portanto, faz-se prevalecer a inteligência jurisprudencial condensada pela
súmula 363 do TST, mas, ainda assim, e apenas para uma melhor didática
processual, traz-se à passo jurisprudência que serve de leading case ao Feito sob
V. r. análise.
Pedido
O sujeito passivo requer:
À vista de todo exposto, o expoente REQUER e espera que seja acolhida às
alegações desta impugnação administrativa, SENDO DECLARADO NULO OU
IMPROCEDENTE a notificação de lançamento que se rechaça. Solicita, ainda,
que seja intimada a procuradoria do município, sob pena de nulidade, para
realizar sustentação oral.
Final da transcrição do Relatório inserto no Acórdão no 101-027.109
3.
Ao julgar improcedente a impugnação apresentada e manter o crédito tributário
exigido, o acórdão recorrido tem a ementa redigida como se segue.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas
comportam decisão de mérito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais
contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e
autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não
cabe
a
esta
instância
julgadora
apreciar
argumentos de
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao
Poder Judiciário.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.
Fl. 5854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720209/2023-94
14
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive aqueles recebidos a título de gratificações.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo
28 da Lei no 8.212/1991 não integram o salário-de-contribuição.
Impossibilidade de analisar a incidência de contribuições previdenciárias
sobre verbas trabalhistas supostamente pagas quando, na constituição do
crédito previdenciário, a autoridade fiscal não as segrega devido a não
apresentação das folhas de pagamentos analíticas pelo sujeito passivo.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. GRAU DE RISCO.
Para os órgãos da Administração Pública em geral a alíquota SAT/RAT foi
alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em
decorrência da edição do Decreto 6042, de 12/02/2007, que modificou o
anexo V do Regulamento da Previdência Social. Inexiste, no período do
lançamento, norma que permita a redução da alíquota.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado
da atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a
situação fática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
4.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/06/2024 (e-fls. 5831), e
interposto o recurso voluntário (e-fls. 5823/5830), protocolado em 05/06/2024 (e-fls. 5821) , nas
razões de recurso, após breve exposição dos fatos (e-fls. 5823/5824), deduz a argumentação
especificada a seguir:
3 -DA DEFESA PROPRIAMENTE DITA.
e-fls. 5824/5830
3.1 - Da Nulidade de notificação de lançamento. Da ofensa do princípio da
ampla defesa e do contraditório. Da ausência de documentos obrigatórios do
auto de infração.
e-fls. 5824/5826
3.2 - Da nulidade do auto de infração. Do valor/percentual da multa aplicada.
e-fls. 5826/5827
3.3 Da ofensa ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da
multa
e-fls. 5827/5828
3.4 Da ausência de manifestação sobre o pedido de sustentação oral realizado e-fls. 5828
Fl. 5855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720209/2023-94
15
pelo Município. Do cerceamento da defesa.
4. Do mérito
e-fls. 5828/5829
4.1.
Faz-se a transcrição do pedido (e-fls. 5829/5830):
5. Do pedido.
À vista de todo exposto, o expoente REQUER:
a) Seja reformado o Acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), para que seja DECLARADO NULO OU IMPROCEDENTE
o crédito previdenciário que se rechaça.
b) Seja intimada a Procuradoria Geral do Município para apresentar sustentação
oral.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Antonio Sávio Nastureles, Relator
6.
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
CONHECIMENTO
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA.
7.
Ao examinar as alegações deduzidas nos itens 3.2 e 3.3 das razões recursais, a
pretensa nulidade relacionada ao percentual da multa aplicada está fundada em ofensa a
princípios constitucionais como o previsto no artigo 150, inciso IV da Constituição Brasileira de
1.988, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8.
Não há que se conhecer das argumentações de tal natureza por força do enunciado
da Súmula CARF no 2.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
QUESTÕES PRELIMINARES
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
9.
No item 3.1 das razões recursais, o Recorrente suscita pedido de nulidade por
pretenso cerceamento de defesa. Em sua visão “da lavratura na citada notificação, ora guerreada,
não foram disponibilizadas a empresa as informações necessárias, mas tão somente o valor de
débito” (e-fls. 5825), circunstância que, teria comprometido o “pleno exercício da ampla defesa
por parte da empresa notificada”.
Fl. 5856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720209/2023-94
16
10.
Não lhe assiste razão. Iniciamos com o exame dos documentos de lavratura dos
autos de infração:
10.1.
Verifica-se que o auto de infração (e-fls. 02/13) relativo à exigência da contribuição
previdenciária patronal traz a descrição minuciosa dos fatos relacionados às infrações apuradas e
os respectivos enquadramentos legais (e-fls. 03/04), bem como o demonstrativo de apuração da
contribuição (e-fls. 05/08), e o de multa e juros (e-fls. 09/13).
10.2.
Da mesma forma, o auto de infração anexado (e-fls. 14/21) relativo à exigência da
contribuição da parte dos segurados traz a descrição minuciosa dos fatos relacionados às infrações
apuradas e os respectivos enquadramentos legais (e-fls. 15/16), bem como o demonstrativo de
apuração da contribuição (e-fls. 17/18), e o de multa e juros (e-fls. 19/21).
11.
Detendo-nos no relatório fiscal (e-fls. 24/35), verifica-se descrição pormenorizada
dos fatos apurados, das inconsistências identificadas em declarações GFIP e recolhimentos. como
se pode divisar pela leitura dos trechos transcritos no corpo deste acórdão (item 2 supra).
12.
Não há que se cogitar da nulidade suscitada. O Auto de Infração atende
integralmente aos preceitos do artigo 1426 do Código Tributário Nacional e artigos 107 e 118 do
Decreto no 70.235/1972, contendo o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos
clara, permitindo ao contribuinte conhecer as infrações que lhe estão sendo atribuídas. Ademais,
como bem identificado na decisão de piso, o sujeito passivo pôde apresentar sua defesa,
garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
13.
Da leitura da impugnação e do recurso voluntário fica evidenciado que o Município
teve pleno conhecimento da autuação ao contrapô-la com suas alegações, não tendo sido

6 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
7 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
8 Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo
ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.
Fl. 5857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720209/2023-94
17
verificado cerceamento do seu direito de defesa que justificasse o acolhimento da alegação de
nulidade, nos termos do art. 599 do Decreto no. 70.235/72.
14.
O lançamento foi emitido por autoridade competente com observância do disposto
na legislação tributária apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal das infrações e os fatos expressos foram descritos de modo claro,
permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos, tendo o
contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento. Nenhum
ato administrativo dificultou ou impediu o Município de apresentar sua defesa e não foi violado
qualquer direito assegurado pela Constituição Federal ou legislação infraconstitucional.
15.
Por todo o exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita
observância das normas legais que regem a matéria, e não há reparos a se fazer na decisão de
piso, não tendo como prosperar a preliminar de nulidade deduzida no item 3.1 das razões
recursais.
PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
REALIZADO PELO MUNICÍPIO
16.
Na argumentação deduzida no item 3.4 das razões recursais (e-fls. 5828), a
Recorrente se insurge contra o fato de não ter sido aberta oportunidade para realizar sustentação
oral ao tempo do julgamento em primeira instância, prejudicando a ampla defesa do Município.
Diz que a ausência formal ou material de defesa técnica configura hipótese de cerceamento de
defesa o que gera nulidade absoluta do processo.
17.
Não tem razão o Recorrente ao alegar cerceamento ao direito de defesa por
ausência de intimação prévia acerca da realização do julgamento de primeira instância.
18.
Não há previsão legal para intimação prévia ao sujeito passivo e para a possibilidade
de sustentação oral em relação às sessões realizadas no âmbito dos colegiados que formam a
primeira instância de julgamento.
19.
O rito do processo administrativo em sede de julgamento de primeira instância
deve, necessariamente, seguir o regramento normativo pertinente, sendo certo que a instrução
probatória e a própria defesa devem ficar circunscritas aos meios autorizados pela legislação

9 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Fl. 5858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720209/2023-94
18
processual administrativa, sem que isso provoque qualquer restrição ilegítima aos direitos
processuais constitucionalmente garantidos. Dessa forma, não ocorreu a alegada nulidade.
MÉRITO
20.
Considerando a circunstância apontada pela decisão de primeira instância,
pertinente ao fato de ter sido ventilado inconformismo genérico, e evidenciada a relação de
coincidência entre a argumentação deduzida no recurso e as alegações suscitadas na impugnação,
valho-me do preceito autorizativo do artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF, e adoto como
fundamentos de decidir as mesmas razões dispostas no voto inserto no acórdão recorrido.
Início da transcrição do voto inserto no Acórdão no 101-027.109
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA
Parte do presente lançamento refere-se a pagamentos realizados a colaboradores
do município não abarcados pelo Regime Próprio de Previdência, cujas
remunerações foram obtidas comparando-se as bases de cálculos contidas em
folhas de pagamento em comparação com GFIPs correspondentes:
Pelas argumentações apresentadas na impugnação, sobre a não incidência de
contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas trabalhistas, verifica-se
que o interessado não combate pontualmente e diretamente os referidos
levantamentos, cuja relação de segurados e bases de cálculos foram extraídas do
batimento entre as suas GFIPs e as suas folhas de pagamentos.
Extrai-se dos autos que a autuação foi devidamente formalizada e motivada com
atendimento das formalidades essenciais, e incumbe ao sujeito passivo o ônus da
prova em contrário, segundo mandamento expresso na Lei no 9.784/99, Art. 36:
“Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei”.
Caberia ao sujeito passivo, em sede de impugnação, apresentar provas
documentais, para cada um dos seus colaboradores, demonstrando que
determinadas verbas estariam, ou não, incluídas indevidamente no cálculo das
contribuições previdenciárias ora constituídas.
Informa-se, que a impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância, não sendo admitida impugnação
genérica, por negação geral ou em abstrato, situação em que o lançamento será
considerado não impugnado, haja vista o que dispõe o art. 17 do mesmo Decreto:
“Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. GRAU DE RISCO
Para os órgãos da Administração Pública em geral, categoria na qual se insere a
impugnante, a aludida alíquota foi alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco
médio), a partir de 06/2007, em conformidade com o Decreto 6.042, de
Fl. 5859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720209/2023-94
19
12/02/2007, que em seu artigo 2o modificou o Anexo V do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048, de 06/05/1999.
No Anexo V do citado Regulamento encontravam-se fixados os graus de risco e as
correspondentes alíquotas de 1%, 2% ou 3% e elencadas as atividades
econômicas, com sua descrição e identificação nos moldes da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Tal Anexo, na redação dada pelo
artigo 2o do Decreto no. 6.042, de 2007, publicado no Diário Oficial da União de
13/01/2007, alterou para mais ou para menos o grau de risco de inúmeras
atividades, sendo o artigo 5o do Decreto 6.042, de 2007, determinou que os novos
graus de risco e alíquotas entrariam em vigor no 4o mês seguinte ao da sua
publicação, ou seja, em junho de 2007.
[...]
Deste modo, para os recolhimentos relativos aos fatos geradores ocorridos a
partir de junho/2007, a autuada deveria observar o percentual de 2% fixado pela
nova redação do citado anexo V, conforme o grau de risco nele definido para sua
atividade.
MULTA DE OFÍCIO.
O interessado demonstra a sua contrariedade em relação a incidência da multa de
ofício, ao alegar que é inaplicável, tendo em vista o fato de que a contribuição
previdenciária em questão se encontra em discussão administrativa, além de
evocar o princípio constitucional do não-confisco.
Poder-se-ia questionar o lançamento da multa de ofício nesse caso. No entanto,
para que a multa de ofício não fosse lançada, conforme preceitua o art. 63 da Lei
9.430/1996, a sua exigibilidade tem de ter sido suspensa por concessão de liminar
em mandado de segurança ou, para outras espécies de ação judicial, liminar ou
tutela antecipada:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição.
Não é o que ocorre no presente caso, uma vez que a suspensão da exigibilidade
decorre de Ação de Contestação, de iniciativa do sujeito passivo a um órgão
Fl. 5860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720209/2023-94
20
administrativo, que é o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da
Previdência Social, e não ao poder judiciário.
Portanto, por ausência de previsão legal, não há que se acatar o pedido para o
afastamento ou para a redução da multa de ofício, cuja exigibilidade também está
suspensa.
[...]
Destarte, constatado que a autoridade lançadora agiu com estrita observância das
normas legais que regem a matéria em questão, deve ser mantida a multa de
ofício.
Final da transcrição do voto inserto no Acórdão no 101-027.109
PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA APRESENTAR SUSTENTAÇÃO ORAL
21.
Quanto ao pedido de sustentação oral (e-fls. 5830), cumpre esclarecer que, nos
termos do disposto no § 1o do artigo 102 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF), a
publicação da pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na rede mundial de
computadores (internet), será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data do
julgamento.
22.
O artigo 31 da Portaria CARF no 1240/2024 disciplina o modo de formular o pedido
de sustentação oral em reuniões síncronas. Tal dispositivo faculta às partes, mediante solicitação o
acompanhamento e a sustentação oral de julgamento de processo por meio de preenchimento de
formulário eletrônico próprio, indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet.
23.
Deve, portanto, a parte ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta,
podendo então adotar os procedimentos prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo
responsabilidade unilateral do autuado tal acompanhamento.
24.
Indefere-se, portanto, o pedido de intimação da Procuradoria Geral do Município
para apresentar sustentação oral.
CONCLUSÃO
25.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegadas ofensas a princípios constitucionais na aplicação da multa, indeferir o pedido de
intimação da Procuradoria do Município para fins de realizar sustentação oral e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles

Fl. 5861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720209/2023-94
21

Fl. 5862
DF CARF MF
Original